Tribunal: STF
Processo: RE 1533649
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Lei municipal. Publicidade de política pública de saúde. Princípio da separação dos poderes. Iniciativa legislativa. Fixação de banners informativos. Tema nº 917 do Ementário da Repercussão Geral. Constitucionalidade da Lei nº 14.893, de 2023, do Município de Ribeirão Preto/SP.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, declarou inconstitucionais o parágrafo único do art. 1º e o art. 3º da Lei municipal nº 14.893, de 2023, de Ribeirão Preto, por suposta invasão da reserva de administração do Poder Executivo ao prever a forma de divulgação do aplicativo “Saúde Digital Ribeirão Preto” em unidades de saúde que atendam pacientes do SUS.



    2. O recorrente afirma violados os arts. 2º, 61, § 1º, inc. II, e 84, incs. II e VI, da Constituição da República, bem como inobservada a tese fixada no Tema RG nº 917, alegando, em suma, que as matérias constantes dos dispositivos declarados inconstitucionais não se inserem na reserva de iniciativa do Poder Executivo. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Definir se as normas municipais declaradas inconstitucionais pelo Tribunal a quo invadem a competência privativa do Chefe do Poder Executivo ao prever mecanismos de divulgação de aplicativo voltado a serviços públicos de saúde.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Pelo Tema nº 917 da Repercussão Geral se estabelece que não há usurpação da competência privativa do Chefe do Executivo quando lei cria despesa sem tratar da estrutura ou atribuições dos órgãos administrativos nem do regime jurídico de servidores públicos.



    5. No caso, na Lei municipal nº 14.893, de 2023, apenas se definem formas de publicidade institucional sobre aplicativo de saúde e o parágrafo único do art. 1º e o art. 3º apenas concretizam os princípios constitucionais da publicidade e da eficiência (CRFB, art. 37, caput) e o direito à informação (CRFB, art. 5º, inc. XXXIII), sem alterar a estrutura administrativa, as atribuições de órgãos ou o regime jurídico de servidores.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade de leis de iniciativa parlamentar que visam conferir publicidade a atos administrativos, desde que não impliquem interferência na organização da Administração nem violem a reserva de iniciativa (RE nº 728.895/SP; ADI nº 2.444/RS; RE nº 1.315.870-AgR/SP).



    7. A interpretação conferida pelo Tribunal de origem ao art. 61, § 1º, da Constituição foi excessivamente ampliativa, afastando-se do entendimento consolidado por esta Corte ao apreciar o Tema RG nº 917.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Recurso extraordinário provido.



     



    Tese de julgamento: “Não ofende a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo lei municipal de iniciativa parlamentar pela qual se estabelecem formas de publicidade institucional sobre aplicativo de saúde pública”.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 2º; 5º, XXXIII; 37, caput; 61, § 1º, inc. II; 84, incs. II e VI. Lei nº 12.527, de 2011, art. 8º.



    .



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 878.911/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 29.09.2016; ADI nº 2.444/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 06.11.2014; RE nº 728.895/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15.03.2018; RE nº 1.315.870-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30.05.2022; RE nº 1.410.149-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 01.03.2023.